Tribunal: TJMT
Processo: 1002570-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002570-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANNE CAROLINY BRITO DA SILVA - CPF: 727.287.601-87 (EMBARGANTE), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO), INSS (EMBARGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

INDEFERIMENTO DA LIMINAR -

AGRAVO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO APLICAÇÃO DO
DISTINGUISHING

– OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1. Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

2. O
distinguishing
entre o caso em comento e o entendimento os sumulado pelo STJ, discorre sobre a competência da justiça estadual para julgar processos oriundo de acidente de trabalho em decorrência estrita da atividade laboral, fato que não se coaduna com a presente hipótese.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Anne Caroliny Brito da Silva
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo de Instrumento, registrado sob o no. 1002570-95.2019.8.11.0000, que, por maioria, negou provimento ao recurso
.

Em suas razões recursais, Anne Caroliny Brito da Silva, alega que há omissão no acórdão embargado, uma vez que a Recorrente
pugnou para que fosse reconhecida a nulidade da decisão do juízo de origem, para considerar a justiça estadual como competente, para processar e julgar a presente ação.

Sustenta que, a mencionada tese não foi objeto de apreciação por este Colegiado, ao passo que, sublinha-se, os votos vencedores em nada se posicionaram sobre tal afronta a matérias fáticas e processuais de suma importância ao deslinde do feito.

Pontua que, não foi apreciada o distinguishing da eventual inaplicabilidade do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o enunciado preconiza de maneira clara a competência estadual quando o litigio versar sobre questão decorrente de acidente de trabalho.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 55421969.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo de Instrumento registrado sob o no. 1002570-95.2019.8.11.0000, que, por maioria, negou provimento ao recurso
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Tratando-se de ação que objetiva a concessão de benefício que não decorre de acidente de trabalho, a competência para julgamento do recurso pertence ao TRF da 4a Região. Inteligência do art. 109, § 3o e 4o, da Constituição Federal.

2 - Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.

Em suas razões,
Anne Caroliny Brito da Silva, alega que há omissão no acórdão embargado, uma vez que a Recorrente
pugnou para que fosse reconhecida a nulidade da decisão do juízo de origem, para considerar a justiça estadual como competente, para processar e julgar a presente ação.

Sustenta que, a mencionada tese não foi objeto de apreciação por este Colegiado, ao passo que, sublinha-se, os votos vencedores em nada se posicionaram sobre tal afronta a matérias fáticas e processuais de suma importância ao deslinde do feito

Pontua que, não foi apreciada o distinguishing da eventual inaplicabilidade do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o enunciado preconiza de maneira clara a competência estadual quando o litigio versar sobre questão decorrente de acidente de trabalho.

Em que pese às alegações da Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, da decisão embargada constou que:

[...]

Veja-se que, o médico perito declarou que, a patologia não tem causa definida conforme literatura médica (itens 4, 5 de fls. 160 e itens 2 de fls. 162 – PDF). Assim, embora o benefício de auxílio doença no 608.109.966-4 recebido pela autora no período de 10/10/2014 a 24/12/2017, tenha natureza acidentária (espécie 91 – fls. 56 do PDF), não há nos autos atestado médico ou qualquer outro documento que aponte lesão/doença decorrente de acidente de trabalho.

[...]

Ademais, restou consignado na decisão embargada, que
pelo contrário, a única moléstia enfrentada pela autora, atualmente, segundo o perito, é um tumor benigno de causa desconhecida.

Desse modo,
os fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial, tem-se que a situação relatada nos autos não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas 501 do STF:

Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista,
e 15 do STJ, c
ompete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho
.

Logo, contrariando os argumentos da embargante, a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

ol.I - As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes
, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

A propósito, esse é o entendimento pacífico deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.

(Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/4/2017, publicado no DJE 30/5/2017) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA – LOMBALGIA CRÔNICA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA -
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria
.

(Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, publicado no DJE 21/1/2016). [Destaquei]

Por fim, no que concerne à alegação de que não houve apreciação d
o
distinguishing
da eventual inaplicabilidade do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 638.483 RG e súmula n. 15 do STJ, uma vez que preconizam de maneira clara a competência estadual quando o litigio versar sobre questão decorrente de acidente de trabalho, entendo que deve prosperar
, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Pois bem.

Acerca da competência da Justiça Comum Estadual para julgar benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de
trabalho
, em 2011 houve expressiva repercussão após o julgamento do
RE 638483
pelo STF, com "repercussão geral" reconhecida, no qual se reafirmou, por maioria dos votos, a jurisprudência dominante da Corte no seguinte sentido:

RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de
trabalho
. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido.
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de
trabalho
.
(
RE 638483
RG, Relator (a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 9/6/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-167 DIVULG 30-8-2011 PUBLIC 31-8-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00193). [Destaquei]

A respeito, o Enunciado no 15, do Eg. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula no 15 do STJ.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

Desse modo, o entendimento sumulado pelo STJ, discorre sobre a competência da justiça estadual para julgar processos oriundo de acidente de trabalho em decorrência estrita da atividade laboral, fato que não se coaduna com a presente hipótese
, uma vez que

da análise dos

documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial constante do ID n.
6779393
, observa-se que a situação relatada nos autos
não decorre
de acidente de trabalho. Confira-se:

[...]

Em julho de 2016 foi diagnosticada com encondroma em úmero esq. Segue esclarecimento: “é um tumor benigno caracterizado pela formação de cartilagem madura, sem as características histológicas do condrossarcoma (grande celularidade, pleomorfismo e a presença de grandes células com núcleos d uplos ou com mitoses).

Os tumores cartilaginosos benignos são frequentes.

Aparecem como lesões líticas, principalmente nos ossos das mãos e dos pés e com menor frequência nas costelas e nos ossos longos (fig. 43).

Em geral se desenvolvem na parte central do osso (encondroma), embora em algumas ocasiões possam localizar -se na periferia do osso (condromas justacorticais).

A lesão pode ser solitária (encondroma solitário) ou formar parte de uma encondromatose múltipla, que afeta vários ossos ” .

Fonte: http://www.hsp.epm.br/dorto -onco/livro/tumor4p1.htm . (Escola paulista de medicina)

A patologia aparece na idade entre 20 e 40 anos e não tem causa esclarecida.

[...]

2 - Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R: Encondroma cid d16.1

[...]

4 - Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R: Patologia não tem causa definida conforme literatura medica

5 - A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R: Patologia não tem causa definida conforme literatura medica

[...]

Log
o, o

distinguishing
entre o caso em comento e o entendimento do sumulado pelo STF, discorre sobre a competência da justiça estadual para julgar processos oriundo de acidente de trabalho em decorrência estrita da atividade laboral, fato que não se coaduna com a presente hipótese.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. O ACÓRDÃO MANTEVE A SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora sob o fundamento de que o pedido subsidiário feito no recurso de apelação, requerendo que, caso não fosse considerado o nexo causal ou a concausa da atividade laboral, lhe fosse deferido o pedido de recebimento de auxílio-doença, não foi apreciado.

2. De fato, o pedido de aplicação da fungibilidade dos benefícios e recebimento do auxílio-doença não foi enfrentado.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, em matéria previdenciária, desde que o requerente preencha todos os requisitos.

4. Impossibilidade de apreciação do pedido de recebimento do auxílio-doença pelo embargante, porquanto, como visto no acórdão recorrido, sua moléstia não é oriunda de sua atividade laborativa, uma vez que se trata de doença degenerativa.

5. Consoante lei e jurisprudência, à Justiça Estadual, só cabe a apreciação dos casos relativos às doenças e acidentes oriundos das relações de trabalho.

6. Uma vez que o laudo pericial médico é claro ao atestar a ausência de nexo causal entre a doença que acomete o autor e seu ofício, tem-se que o pedido de recebimento de auxílio-doença, deve ser formulado perante a Justiça Federal. Aplicação do artigo 109, § 4o, da Constituição Federal.

7.
Distinguishing entre o caso em comento e o julgado utilizado pelo embargante para fundamentar suas alegações, uma vez que este discorre sobre recebimento do auxílio-doença, oriundo de acidente em decorrência estrita da atividade laboral, fato que não se coaduna com a presente hipótese
.

8. Acolhimento parcial dos embargos de declaração, apenas, para sanar a omissão apontada, sem alterar o resultado do julgamento.

9. ACOLHEM-SE EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM, CONTUDO, ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00022426320178190055, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 03/02/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de publicação: 11/12/2020). [Destaquei]

Finalmente, cumpre ressaltar que, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais que envolvem o tema.

De fato, o relevante é que a matéria tenha sido apreciada no acórdão, conforme entendimento fixado nos seguintes precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência da Súmulas 282/STF e 211/STJ.

3. O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu expressamente que não estão presentes os pressupostos necessários à responsabilização civil da Administração Pública. A reversão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Quanto à suscitada divergência jurisprudencial, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.139.051 - SE - RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – Data de julgamento: 24/10/2017) [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2.o, DO CPC/15 ANTE A PREVISÃO CONTIDA NA SÚMULA 98/STJ. DESCABIMENTO. ART. 1.021, § 3o, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que os embargos de declaração opostos com a propósito de prequestionamento não se prestam a exigir a menção expressa de dispositivos tidos como violados, mas sim a exigir que questão jurídica relevante seja enfrentada pelo aresto recorrido.

2. "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar os seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente"
(EDcl no AgInt no AREsp 980.631/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/05/2017).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 914.578 – RJ - RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Data de julgamento: 21/9/2017) [Destaquei].

Portanto, cabe a Justiça Federal processar e julgar, privativamente, a presente ação.

Desse modo, verifica-se que a embargante pretende, na verdade, a reanálise do recurso, já que o vício alegado, foi devidamente apreciado pela decisão embargada.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela Embargante.

Com essas considerações,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, integrando-a ao acórdão embargado (ID n. 50741453), sem atribuir a eles
, contu
do
, qualquer efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021